Tribunal: TJDFT
Processo: 0724105-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724105-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILTON RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A parte agravante cita como decisão agravada a proferida no ID 1306222267 dos autos originários, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos em face do despacho de ID 126356453. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, quer seja porque as razões estão dissociadas da decisão, quer seja porque a decisão agravada não tem conteúdo decisório. Brasília, DF, 20 de julho de 2022 18:12:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador